Tribunal: STF
Processo: RE 1396708
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    Aduz a embargante haver omissão no julgado. 



    Diz que o Poder Executivo do Estado do Amazonas, em 15/4/20, apresentou projeto de lei complementar com os objetivos de criar o Fundo Previdenciário dos Militares (FPPM) e o Fundo Temporário (FTEMP) e de alterar a LC nº 30/01, a qual dispõe sobre o regime próprio de previdência do Estado do Amazonas. 



    Entende que essa alteração teve por escopo adequar a legislação estadual à EC nº 103/19 e que a lei estadual, “ao majorar a alíquota previdenciária dos servidores militares, atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Artigo 25 da Lei 13.954/2019” (grifo no original).



    Alega que a decisão ora atacada “deixou de se manifestar sobre o fato de que a Lei Federal nº 13.954/2019 (...) foi declarada inconstitucional por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (grifo no original). Defende que o dispositivo discutido nos autos deve ser declarado inconstitucional por arrastamento.



    Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, “com a consequente declaração de inconstitucionalidade da imposição contida no artigo 1.º, § 4.º, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual N° 206/2020” (grifo no original).



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Na decisão embargada, registrei os precedentes (ACO nº 3.396/DF e RE nº 1.338.750/SC-RG, Tema nº 1.177) nos quais a Corte, examinando a Lei federal nº 13.954/19 e reconhecendo, incidentalmente, a inconstitucionalidade de norma desse diploma, concluiu caber aos estados-membros disciplinar a alíquota relativa à contribuição previdenciária cobrada em face de seus militares e dos respectivos pensionistas. Em seguida, destaquei que, em relação ao presente caso, o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. Nesse ponto, realcei que a instância de origem consignou que o próprio legislador estadual, no âmbito de sua própria competência tributária e, nesse contexto, de sua autonomia legislativa, havia adotado as mesmas alíquotas que estão indicadas naquela lei federal para fins da contribuição previdenciária questionada. E finalizei apontando que o legislador estadual atuou dentro de seu âmbito de conformação constitucional.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente